Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O indeferimento da inicial foi adequado à inércia da Autora/Apelante em promover, na íntegra, a diligência determinada pelo Juiz sobre a regularidade da peça inaugural, persistindo incompreensível a insurgência apresentada nos embargos, pois inexiste congruência entre os fatos narrados e o pedido.

2. Ressalte-se que, mesmo nesta instância recursal, persistem os vícios perpetrados pela Apelante, entre os quais figuram as alegações genéricas e a ausência de impugnação específica.

3. A emenda insatisfatória à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 801 e 924, I, ambos do CPC/15.

4. Apelação conhecida e não provida.